Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor narra que, em julho/2016, firmou com o banco réu contrato de empréstimo consignado, tendo sido disponibilizado o valor de R$ 10.000,00, o qual deveria ser adimplido em parcelas de aproximadamente R$ 444,44 cada, descontadas diretamente de seu contracheque.
2. Aduz que mesmo após o pagamento total da quantia mencionada o requerido continua debitando as prestações de seu contracheque, tendo então tomado conhecimento de que ao invés de empréstimo consignado o demandado o induziu a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade com a qual afirma não ter anuído.
3. Insurge-se o réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes; bem como determinar ao Banco réu que cesse com os descontos no contracheque do demandante, referente ao contrato declarado nulo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente após a aludida notificação; bem como condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 4.850,85, referente ao que fora indevidamente descontado dele pelo pacto vergastado, já realizada as devidas compensações nos termos do cálculo descriminado.
4. O recorrente insiste que o contrato firmado entre as partes não deixa dúvida sobre a modalidade contratada. Sustenta que o autor realizou saque, o que justificaria os descontos mensais. Defende a inexistência de ato ilícito e o exercício regular de direito. Por fim, pugna pela redução da multa fixada, bem como seja estabelecido um valor máximo, evitando-se qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
5. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da parte ré em comprovar a legitimidade dos descontos narrados na exordial.
6. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
7. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
8. No caso em exame, foi acostado ao feito pelo réu, ora recorrente, documento intitulado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, ID no 16058305.
9. A detida análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica a existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
10. Embora conste do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, em verdade, foi concedido empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.
11. O negócio jurídico ora sob análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
12. Em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o). Precedentes na Turma: (Acórdão 1217888, 07093988520198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019); (Acórdão 1149419, 07089305820188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019).
13. Desse modo, tendo em vista a abusividade do desconto reiterado e sem termo final, a título de RMC, e que o somatório do valor dos descontos e pagamentos feitos pelo autor ultrapassam o valor dos empréstimos, devem cessar os descontos e, ainda, ser restituído ao demandante a diferença entre o montante pago e aquele devido, observada a incidência de juros, nos termos do julgado.
14. A sentença determinou ao Banco réu que cesse com os descontos no contracheque do demandante, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente após sua notificação.
15. Percebe-se, pois, que a multa foi fixada com o objetivo de compelir o demandado a cessar a atividade ilícita, revelando-se medida executiva razoável e proporcional ao caso concreto. Na hipótese dos autos, não há motivos para alterar sua cominação, posto que limitada e atrelada à imposição de prestação negativa, guardando pertinência com o valor em litígio (cobrança indevida, sem engano justificável) e a capacidade econômica daquele a quem dirigida.
16. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.